Tribunal: TJES
Processo: 0007327-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007327-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA VICTORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA NO MÍNINO-LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Não há qualquer reparo a fazer na dosimetria da pena já que a pena-base foi fixada no mínimo legal e reconhecido o redutor de pena do art. 33 §4º da Lei 11.343/06 na fração máxima.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA VICTÓRIA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu de todas as imputações formuladas na denúncia (id. 9896111).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9896113). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10071860).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA VICTÓRIA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu de todas as imputações formuladas na denúncia (id. 9896111).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9896113). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10071860).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 06:30 horas, na Rua Barão de Monjardim, no bairro Forte São João, neste município, os denunciados Luiz Fernando Ribeiro da Victória e Raphael Thales Marim Ferreira, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, traziam consigo 50 (cinquenta) “buchas de maconha”, 15 (quinze) “pedras de crack”, 05 (cinco) “unidades de haxixe”, 20 (vinte) “pinos de cocaína”, 27 (vinte e sete) “tiras grandes de maconha”, 02 (dois) “rádios comunicadores” e R$ 278,75 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme auto de apreensão de fls. 49-52/53 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 51-53 acostados no ID n° 34548214. Revelam os autos que Policiais Militares, em patrulhamento no bairro Forte São João, local de intenso tráfico de drogas, se dividiram em duas equipes para realizar as buscas no local, tendo a primeira equipe avistado o denunciado Luiz Fernando Ribeiro da Victória, em um determinado ponto, portando um rádio comunicador na cintura e uma sacola preta nas mãos, diante da fundada suspeita, foi procedida sua abordagem. Consta dos autos que, foi realizada busca pessoal, sendo localizados em posse do denunciado Luiz 20 (vinte) “pinos de cocaína”, 05 (cinco) “unidades de haxixe”, 15 (quinze) “pedras de crack”, 16 (dezesseis) “buchas de maconha”, 01 (um) “rádio comunicador” e R$ 210,25 (duzentos e dez reais e vinte cinco centavos). Depreende-se dos autos que, a segunda equipe se dirigiu ao local chamado “igrejinha”, a 20 metros de onde o denunciado Luiz foi detido e avistaram o denunciado Raphael sentado em uma cadeira com um rádio comunicador e uma sacola em mãos, comercializando 06 (seis) “tiras de maconha” ao investigado Jhonatan Rodrigues da Silva, tendo os militares realizado o cerco e abordado os indivíduos. Extrai dos autos que, com o denunciado Raphael Thales Marim Ferreira, foi encontrado a sacola que continha 34 (trinta e quatro) “buchas de maconha”, 21 (vinte e uma) “tiras grandes de maconha” e R$ 31,00 (trinta e um reais) em espécie. Em sede policial os denunciados confessaram estar vendendo entorpecentes ilícitos, bem como informaram estarem associados, trocando informações através de rádio comunicadores para facilitar o tráfico de drogas local. Considerando, portanto, as circunstâncias delineadas nos autos, denota-se que as substâncias apreendidas eram destinadas ao comércio, e que os denunciados se encontravam associados para a prática de tal conduta ilícita. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Diego Barbosa Simonelli disse em Juízo que estava em patrulhamento no bairro Forte São João, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizou o réu Luiz Fernando com uma rádio comunicador na cintura e uma sacola preta em mãos. Na abordagem, encontraram dentro da referida sacola 20 (vinte) “pinos de cocaína”, 05 (cinco) “unidades de haxixe”, 15 (quinze) “pedras de crack”, 16 (dezesseis) “buchas de maconha”, 01 (um) “rádio comunicador” e R$ 210,25 (duzentos e dez reais e vinte cinco centavos). Disse ainda que próximo ao local da abordagem visualizou o réu Raphael com um rádio comunicador e uma sacola nas mãos contendo 34 (trinta e quatro) “buchas de maconha”, 21 (vinte e uma) “tiras grandes de maconha” e R$31,00 (trinta e um reais) em espécie.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Luiz Felipe Amorim Seraphim que confirmou a apreensão da droga em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Também não há qualquer reparo a fazer na dosimetria da pena já que a pena-base foi fixada no mínimo legal e reconhecido o redutor de pena do art. 33 §4º da Lei 11.343/06 na fração máxima.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.